Tribunal: TJSP
Processo: 1048886-63.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO - VALOR OFERTADO MAIOR QUE O ARBITRADO NA SENTENÇA - Indenização – Valores corretamente apontados em perícia para justa indenização – Inteligência do art. 26, do DL n.o 3.365/41 - Fixação mantida.
Juros moratórios e compensatórios - Indevida incidência, considerando que os valores foram dispensados, pela expropriante, antes da efetiva imissão na posse,

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO - VALOR OFERTADO MAIOR QUE O ARBITRADO NA SENTENÇA - Indenização – Valores corretamente apontados em perícia para justa indenização – Inteligência do art. 26, do DL n.o 3.365/41 - Fixação mantida.
Juros moratórios e compensatórios - Indevida incidência, considerando que os valores foram dispensados, pela expropriante, antes da efetiva imissão na posse, consequentemente, inocorrendo retardo do pagamento do justo preço – Afastamento.
Honorários advocatícios e custas e despesas processuais - Princípio da sucumbência – Consequente necessidade de o expropriado arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais, aplicando-se o princípio da causalidade - Inteligência dos artigos 27, § 1o e 30 do Decreto-Lei Federal no 3.365/41 e precedente deste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1048886-63.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, são apelados ANDRONIKI CHISTOULIDIES DE SIQUEIRA
FERREIRA (ESPÓLIO), ANDRE MOTTA WAETGE (HERDEIRO), BRUNA
CASTRO DE SIQUEIRA FERREIRA (HERDEIRO), CRISTIANE CASTRO
MOTTA WAETGE (HERDEIRO), JOAO AUGUSTO DE SIQUEIRA FERREIRA
JUNIOR (HERDEIRO) e KARINA CASTRO DE SIQUEIRA FERREIRA
(HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
2
VOTO No 19.452
APELAÇÃO No 1048886-63.2014.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER
APELADO: ANDRONIKI CHISTOULIDIES DE SIQUEIRA FERREIRA
APELAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO
-
VALOR
OFERTADO
MAIOR
QUE
O
ARBITRADO
NA
SENTENÇA - Indenização
Valores corretamente
apontados em perícia para justa indenização Inteligência
do art. 26, do DL n.o 3.365/41 - Fixação mantida.
Juros moratórios e compensatórios - Indevida incidência,
considerando que os valores foram dispensados, pela
expropriante,
antes
da
efetiva
imissão
na
posse,
consequentemente, inocorrendo retardo do pagamento do
justo preço Afastamento.
Honorários advocatícios e custas e despesas processuais -
Princípio da sucumbência Consequente necessidade de o
expropriado arcar com os honorários advocatícios, custas e
despesas
processuais,
aplicando-se
o
princípio
da
causalidade - Inteligência dos artigos 27, § 1o e 30 do
Decreto-Lei Federal no 3.365/41 e precedente deste E.
Tribunal de Justiça. Recurso provido.
1. Trata-se de ação de desapropriação proposta
pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER contra ANDRONIKI CHISTOULIDIES DE SIQUEIRA
FERREIRA objetivando a incorporação do imóvel Localizado na Avenida
Hugo Italo Marigo, S/N, Jardim damasceno, São Paulo, (estaca 1280 + 8,15
a 1311 + 9,88) objeto da matrícula no 40.416 do 18o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo, e do Decreto expropriatório no 61.664/15, declarado
de utilidade pública para a implantação do empreendimento “RODOANEL
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - TRECHO NORTE” , mediante o
pagamento de R$ 8.904.000,00.
Emenda à petição inicial retificando o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
3
ofertado para R$ 6.640.000,00.
A imissão na posse, ante o depósito da
indenização provisória (fls. 149), foi efetiva em 17/06/2016 (fls. 713).
A r. sentença de fls. 1127/1132, complementada
às fls. 1137, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido para
“decretar a incorporação do imóvel identificado na inicial ao patrimônio
público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-SP, fixando como
valor de indenização para o bem expropriado a quantia de R$ 4.699.000,00
para julho de 2013, observando-se a atualização monetária prevista na
Tabela do Tribunal de Justiça”. Determinou que sobre o valor final da
condenação deverão incidir correção e juros compensatórios apenas.
Declarou indevidos os honorários ao patrono dos expropriados, ante a
fixação da indenização em valor inferior ao ofertado. Condenou ainda a
autora ao pagamento das custas do processo, aí incluídos os salários do
perito em R$ 38.632,94 e assistente técnico arbitrados em 1/3 do valor dos
honorários do perito oficial.
Inconformado, apelou a Fazenda do Estado de
São Paulo às fls. 1140/1147. Aduz o descabimento da aplicação dos juros
compensatórios e moratório e pleiteia seja o expropriado condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 1152/1154.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso de apelação comporta provimento.
Inicialmente,
o
laudo
técnico
e
seus
complementos, elaborados por profissional de confiança do Juízo, devem
prevalecer, eis que realizados de modo adequado e regular, respeitando-se
as normas técnicas e métodos de avaliação comparativos.
Mister reconhecer que não há nos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
4
elemento concreto que possa infirmar a exatidão do laudo oficial acolhido,
sobretudo a ponto de autorizar o decreto de sua imprestabilidade.
Como já assentado em precedente análogo desta
Colenda 8a Câmara de Direito Público:
“O perito judicial respondeu superiormente
as críticas do assistente técnico da expropriante,
devendo prevalecer suas conclusões mesmo porque
equidistante dos interesses das partes.
Como anota Jônatas Milhomens 'Se o
laudo apresentado pelo perito indicado pelo Juízo é
escorreito, não se conseguindo evidenciar erro nele
existente, deve ser adotado pelo julgador, até por
cautela, pois traz consigo a presunção de estar alheio
aos interesses das partes em litígio. Assim agindo, e
ante a disparidade dos laudos, o julgamento terá sido
pelo menos cauteloso' ('A Prova no Processo Civil', 1a
ed., Forense, AC da 2a Câm. Civil do TJRJ).
Recomenda a jurisprudência que sempre
'que o laudo do perito judicial, que necessariamente
há de ser idôneo, competente e criterioso, conseguir a
fixação de um 'valor' tão próximo da realidade objetiva,
quanto possível, deve ser ele adotado na decisão do
magistrado' (Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo, vol. V/25).”1
Regra geral, o perito judicial ostenta os atributos
de imparcialidade, de isenção, de equidistância com relação ao autor e ao
réu, não os favorecendo nem os prejudicando, e de objetividade; ao
contrário do que ocorre com os assistentes técnicos das partes, que são por
1 Apelação no 420.002.5/0-00 (9068454-06.2005.8.26.0000), rel. Des. Celso Bonilha, j.
12/12/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
5
elas indicados, justamente para a defesa de seus interesses.
Assim,
diante
de
seu livre convencimento
motivado, o MM. Juiz de Direito, em decisão bem fundamentada e
discriminando o trabalho pericial, adotou o valor apresentado pelo expert em
seu laudo definitivo, considerando-o como correto, em razão da área
efetivamente encontrada e sobre a qual a empresa expropriada tinha direito.
3. Merece reparo a r. sentença, no entanto, em
relação aos juros.
Indevida a condenação da expropriante ao
pagamento de juros moratórios e compensatórios, já que houve o depósito
integral do valor indenizatório antes da efetivação da imissão na posse do
imóvel.
O valor da indenização de R$ 4.699.000,00 foi
depositado integralmente, conforme comprovante de fls. 149, datado de
30/12/2014, inclusive em valor a maior, considerando o valor ofertado
inicialmente (R$ 6.640.000,00) anteriormente, portanto, à imissão provisória
na posse, que foi efetiva em 17/06/2016 (fls. 713).
Portanto, tendo sido depositado, antes da imissão
na posse, o valor integral da indenização devida ao expropriado pela perda
da propriedade imóvel, afasta-se a incidência dos juros compensatórios e
moratórios.
Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“A condenação no pagamento de juros compensatórios e moratórios na ação de desapropriação pressupõe a existência de
diferença entre a indenização fixada na sentença
e o valor inicialmente ofertado, diferença que
opera em favor do expropriado. Como não há
diferença entre o valor depositado em juízo e a
indenização fixada ao final, insista-se, não há
saldo devedor em favor do expropriado, não há
base de cálculo para incidência dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
6
compensatórios e moratórios. Insubsistente, portanto, a condenação da apelante no pagamento desses juros.” (Apelação no
0043731-67.2012.8.26.0053
9a Câmara de
Direito
Público

Rel.
Des.
DÉCIO
NOTARANGELI
j. 09/12/2015
excerto do
voto).
“Embargos Infringentes. Desapropriação. Juros
moratórios e compensatórios indevidos, considerando que os depósitos prévios
realizados alcançam o valor da indenização.
Valor remanescente da indenização que é
remunerado
pela
Instituição
Financeira
depositária, não estando sujeito, outrossim, ao
regime dos precatórios. Precedentes. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
Infringentes
no
0030177-52.2007.8.26.0114/50002
1a Câmara
Extraordinária de Direito Público
Rel.a Des.a
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
j.
10/12/2015).
“DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - Área declarada
de utilidade pública para implantação do Trecho
Norte do Rodoanel - Laudo elaborado com
espeque em normas técnicas - Manutenção do
valor indenizatório arbitrado - Fixação dos juros
compensatórios
e
moratórios
-
Impossibilidade no caso concreto, posto o
depósito integral da indenização precedente à
imissão na posse - Reforma que neste ponto se
impõe - Apelação da expropriante parcialmente
provida.”
(Apelação
no
3021166-
93.2013.8.26.0224 5a Câmara de Direito Público
Rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO
j.
26/11/2015).
“Apelação
Desapropriação
Indenização -
Laudo pericial - Perícia bem fundamentada -
Indenização bem fixada - Críticas ao laudo que se
mostram infundadas - Juros moratórios e
compensatórios que não se mostram devidos,
ante o depósito integral do valor apurado pelo
laudo pericial adotado pela r. sentença,
efetuado antes da imissão na posse -
Indenização
de
aluguéis
que
deverá
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
7
eventualmente discutida na via ordinária própria -
Verba honorária bem fixada pela r. sentença, que
não padece de qualquer irregularidade - Recursos
oficial, considerado interposto, e voluntários das
partes
desprovidos.”

(Apelação
no
0039653-20.2010.8.26.0564
2a Câmara de
Direito Público Rel. Des. RENATO DELBIANCO
j. 01/12/2015).
Ao enfrentar questão assemelhada, esta Colenda
Oitava Câmara de Direito Público assim se pronunciou:
“Ora, como a apelante se imitiu na posse após
depositado o valor integral do imóvel, força
concluir que os juros moratórios e compensatórios
não são devidos.
Isso porque, os juros compensatórios visam
compensar o requerido “pela perda antecipada da
posse do imóvel, substituindo, assim, os frutos
que deixou de perceber ou que poderia vir a
receber.” Essa perda antecipada não houve, pois
o valor já havia sido depositado pela apelante
quando da imissão na posse.
O mesmo há de ser dito em relação aos juros
moratórios, também indevidos, porque o apelado
passou a fazer jus aos rendimentos do valor
depositado
no
banco.”

(Apelação
no
0036944-77.2005.8.26.0405

Rel.a
Des.a
CRISTINA COTROFE j. 27/10/2010).
Assim, considerando a integralização do justo
valor, antes mesmo da oportunidade da imissão na posse e sua
correspondência ao montante fixado em sentença, não comporta, de fato, a
incidência de tais juros, a qual não restou efetiva no caso concreto. Dessa
forma, implica em ser excluída a menção contida na r. sentença,
especificamente a respeito dos juros compensatórios e moratórios,
consoante o posicionamento adotado por este relator, inclusive em relação
ao montante não levantado pelos expropriados.
4. Quanto à verba honorária advocatícia e às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
8
custas e despesas processuais, a matéria é tratada na Lei de
Desapropriação, Dec. Lei no 3.365/41, que dispõe em seu art. 27, §1o e em
seu art. 30, o seguinte:
Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que
motivaram o seu convencimento e deverá atender,
especialmente, à estimação dos bens para efeitos
fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles
aufere o proprietário; à sua situação, estado de
conservação e segurança; ao valor venal dos da
mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à
valorização ou depreciação de área remanescente,
pertencente ao réu.
§ 1o - A sentença que fixar o valor da indenização
quando
este
for
superior
ao
preço
oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários do
advogado, que serão fixados entre meio e cinco por
cento do valor da diferença, observado o disposto no §
4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não
podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00
(cento e cinquenta e um mil reais). (Redação dada
Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)(Vide ADIN no
2.332-2)
(...)
Art. 30 - As custas serão pagas pelo autor se o réu
aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo
vencido, ou em proporção, na forma da lei.
Verifica-se, portanto, o §1o do art. 27 do Dec. Lei
no 3.365/41 determina que nas situações em que a sentença fixar o valor da
indenização em montante superior ao preço oferecido pela desapropriante,
esta será condenada ao pagamento de honorários do advogado.
A disposição legal contida no art. 30 do Dec. Lei
no 3.365/41 prevê que na hipótese de o réu não aceitar o preço oferecido, as
custas serão pagas pelo vencido.
Evidencia-se que, em decorrência dessa norma,
não cabe condenação da expropriante ao pagamento de honorários quando
o valor da indenização não superar ao da oferta. É o que ocorre no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
9
autos, uma vez que a indenização foi fixada em valor inferior ao da oferta
inicial (avaliação provisória).
A respeito da matéria em discussão, cumpre
mencionar também a doutrina de JOSÉ CARLOS DE MORAES SALLES, in
A Desapropriação à luz da doutrina e Jurisprudência, 5a Ed., RT, pág.:
“Assinale-se que, mantida pela sentença a oferta feita
pelo expropriante, a sucumbência será do expropriado,
respondendo este pelos honorários do advogado do
expropriante”. Efetivamente assim decidiu a 2a Câmara do
E. Tribunal de Alçada de Minas Gerais, em acórdão
publicado pela RT 430/257, a seguir parcialmente transcrito:
'No mérito, entendo que realmente, a expropriante não
estava sujeita ao pagamento das custas, nem dos
honorários dos peritos e assistentes, pois não foi vencida
afinal, certo como ficou que a sentença manteve o preço
oferecido na inicial... Da mesma forma, não há também para
condenação da expropriante em honorários de advogado da
expropriada e muito menos do litisconsorte, pois essa
condenação só se verifica quando a indenização é
determinada
em
quantia
superior
à
oferecida
pela
expropriante, nos precisos termos do disposto no § 1o do
art. 27 da Lei de Desapropriações. No que toca a honorários
de advogado da apelante, pleiteados no recurso, já que a
expropriada não aceitou o preço oferecido, são eles devidos
em face do princípio da sucumbência, aplicável no caso, por
isso que a sentença manteve a oferta inicial'. (os grifos são
nossos).” Como se percebe, a referida norma, à
semelhança do que se dá com outros dispositivos relativos a honorários
sucumbenciais, tem por essência axiológica o princípio da causalidade: o
dispositivo traz consigo a ilação de que quando o valor da oferta é igual ou
superior à indenização judicialmente definida como justa, a desapropriação
poderia ter sido aperfeiçoada sem intervenção do Poder Judiciário, pelo que
o expropriado teria dado causa ao processo, tendo sucumbido na pretensão
de receber valor superior; em sentido oposto, terá o expropriante dado
causa à demanda desapropriatória quando ofertar valor aquém do
efetivamente devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
10
Em todo o caso, é inequívoco que o dispositivo
supracitado e o enunciado sumular dele decorrente regulam a distribuição
dos honorários de sucumbência apenas para os casos em que se tem por
“vencedor” o expropriado, ou, em outras palavras, o expropriante como
causador da instauração do processo judicial para discussão do montante
indenizatório, o que se confirma pela própria base de cálculo da honorária
em tal caso.
Embora seja esta a situação mais rotineira os
feitos desapropriatórios, certo é que o referido dispositivo não pretendeu, em
absoluto, excluir os honorários nos casos em que o expropriado tenha dado
causa à demanda. Pelo contrário, conforme delineado alhures, acaba por
confirmar a necessidade de estabelecimento da verba sucumbencial, a qual,
à míngua de previsão específica, há de ser fixada conforme o art. 20, § 4o
do CPC/73, atual art. 85, § 8o, do CPC/2015, ao qual, aliás, é feita remissão
no art. 27, § 1o da Lei de Desapropriações.
Assim, considerando que no caso dos autos, o
valor fixado na r. sentença foi inferior ao valor ofertado pelo ente
expropriante, de acordo com avaliação provisória, a distribuição do ônus da
sucumbência fixada na r. sentença merece pequena reforma, ou seja, deve
ser atribuído ao réu (expropriado) os ônus da sucumbência, incluindo a
condenação em honorários advocatícios.
Acerca do tema, oportuna a transcrição de
precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível Desapropriação Imóvel declarado de
utilidade pública para obras de duplicação de rodovia
Arbitramento da justa indenização conforme laudo
provisório, haja vista a concordância das partes
Condenação do expropriado ao ônus da sucumbência
Insurgência Descabimento Indenização final que tem
valor praticamente idêntico à oferta Sucumbência do
expropriado caracterizada Consequente necessidade
de arcar com os honorários advocatícios, custas e
despesas processuais, aplicando-se o princípio da
causalidade Inteligência do art. 30 do Decreto-Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
11
Federal no 3.365/41 e precedente deste E. Tribunal de
Justiça Impositiva redução do quantum dos honorários
advocatícios Sentença reformada em pequena parte
Recurso parcialmente provido. (AC no 0000956-
97.2012.8.26.0615, Relator(a): Souza Meirelles;
Comarca: Tanabi; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 27/01/2016;
Data de registro: 31/01/2016)
“Desapropriação. Indenização fixada em valor inferior
ao da oferta inicial. Condenação do expropriante nos
ônus sucumbenciais. Inadmissibilidade. DL 3.365/41,
art. 30. Não aceitação, pelos expropriados, do valor
ofertado e discordância do valor apurado pelo perito,
acolhido pela r. sentença. Sucumbência a cargo dos
réus, compreendendo custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Recurso provido. (AC no
0127390-13.2008.8.26.0053,
Relator(a):
Carlos
Violante; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
10/08/2016; Data de registro: 10/08/2016)
“Desapropriação. Ônus correspondentes às custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Indenização arbitrada em valor inferior ao da oferta.
Resistência injustificada do expropriado, que pleiteou
o
arbitramento
da
indenização
em
valor
correspondente ao triplo do ofertado. Princípio da
sucumbência. Expropriado que deve arcar com as
custas, despesas e honorários. Recurso provido.” (AC
no 0127397-05.2008.8.26.0053, Rel. Antonio Carlos
Villen, 10a Câmara de Direito Público do TJ/SP, j.
26.08.2013)
Eventual alegação de que não pediu para ser
expropriado, nem que a desapropriação se dá por sua culpa, devendo ser
aplicado o princípio da justa indenização, no presente caso não deve ser
acolhida, uma vez que não estava obrigado a opor resistência ao preço
ofertado, pois poderia aceitá-lo e evitar o processo. Preferindo contestar,
deu causa ao processo e não pode pretender que a expropriante seja
responsabilizada a arcas com os ônus sucumbenciais.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
12
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
I - A condenação em honorários advocatícios é uma
decorrência lógica do princípio da sucumbência. Por
disposição legal, os ônus dos honorários cabem ao
vencido na demanda (artigo 20, do Código de
Processo Civil). A boa-fé ou a averiguação do fato de
se ter dado, ou não, causa à demanda, só tem lugar
quando não é possível se identificar a parte vencida
na relação processual.
II - Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp
897651/RS, relatado pelo Ministro FRANCISCO
FALCÃO, publicado em 30.4.07)
Deve, em consequência, o expropriado arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais (art. 30, do Decreto-Lei no
3365/41), bem como com o pagamento de honorários advocatícios (art. 27,
§ 1o, do referido Decreto).
Passa-se ao exame do montante a ser fixado a
título de honorários sucumbenciais em favor do ente expropriante.
Demonstrado por meio dos esclarecimentos
anteriores que a regra veiculada no art. 27, §1o do Decreto Lei no 3365/41
incide sobre situação específica de sucumbência dos entes públicos,
devendo em casos que desbordem de tais situações, ser imposta a
sucumbência pelos critérios constantes no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/73,
atual artigo 85, § 2o, 4o e 8o, do CPC/2015.
Na espécie, considerando o valor da indenização
oferecida (R$ 6.640.000,00) e o valor da indenização fixada no valor de
R$4.699.000,00, e o tempo de duração do processo (aproximadamente 6
anos), de rigor a fixação de honorários advocatícios em favor da
expropriante, consoante o disposto no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no
3.365/41, no importe 1% da diferença entre a oferta inicial e a indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048886-63.2014.8.26.0053 -
13
uma vez que tal quantia não onera demasiadamente o expropriado e
remunera condignamente o operador do direito, vinculado ao ente público
expropriante. Deverá também o expropriado arcar com as despesas e
custas processuais, incluído o reembolso dos honorários periciais e
assistentes técnicos (art. 30 do Decreto-lei 3365/41).
5.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de
apelação.
PONTE NETO
Relator